Tribunal: TJSP
Processo: 2043485-79.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de recursos contra a decisão embargada, quando cabíveis e tempestivos.
RECURSO – Agravo de instrumento tem seu conhecimento limitado ao pronunciamento judicial recorrido, e às matérias de ordem pública, passíveis de conhecimento de ofício – Alegações das partes agravantes relativas à renúncia às garantias prestadas pela

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de recursos contra a decisão embargada, quando cabíveis e tempestivos.
RECURSO – Agravo de instrumento tem seu conhecimento limitado ao pronunciamento judicial recorrido, e às matérias de ordem pública, passíveis de conhecimento de ofício – Alegações das partes agravantes relativas à renúncia às garantias prestadas pela parte devedora e inadequação do rito da ação executiva não foram apreciadas, nem envolvem questão resolvida pelas rr. decisões agravadas nem matéria de ordem pública, apreciável, na espécie, de ofício, visto que estranho ao r. ato judicial impugnado e sequer submetidas à apreciação o MM Juízo da causa.
PROCESSO – Decisão que indeferiu o pedido de extinção da ação de execução – O deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial tem por consequência a suspensão de todas as ações e execuções, nos termos dos arts. 6o e 52, inciso III, da Lei n. 11.101/2005, em relação ao devedor principal, porém não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória - A novação resultante da concessão da recuperação judicial após aprovado o plano de recuperação judicial acarreta a extinção das execuções individuais, em relação ao executado recuperando, e não apenas a suspensão, conforme recente orientação do Eg. STJ, que se passa a adotar – Como: (a) em 02.06.2020, a parte agravada ajuizou ação de execução contra a parte agravante pessoa jurídica devedora principal, (b) em situação em que: (b.1) o débito exequendo é constituído por cédulas de crédito bancário, com previsão de vencimento antecipado da dívida em caso de inadimplemento; (b.2) esta parte agravante, em 23.11.2022, ajuizou pedido de recuperação judicial e (b.3) houve o deferimento do pedido de processamento da recuperação judicial por decisão datada de 30.11.2022; (b.4) em 17.11.2023 foi realizada a Assembleia Geral de Credores, sendo certo que esta parte agravante informou que ainda não houve a homologação do plano de recuperação judicial pelo MM Juízo da causa e (b.5) o administrador judicial nomeado, por petição datada de 16.01.2023, reconheceu a extraconcursalidade do crédito executado na ação de origem, relativo a parte do empréstimo documentado pelas cédulas de crédito bancário que instruem a ação de execução; (c) de rigor a manutenção das rr. decisões agravadas que indeferiram o pedido de extinção da ação de execução, por envolver débito não submetido ao plano de recuperação judicial aprovado em favor da parte agravante pessoa jurídica devedora principal.
EXECUÇÃO – Relativamente às pessoas física, é admissível o reconhecimento da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, CPC/2015, para valores de até 40 salários mínimos, depositados em aplicações financeiras com caráter de investimento, incluindo contas-poupança vinculadas a conta corrente, fundos de investimento e conta corrente, ressalvada a possibilidade de penhora quando verificado abuso, má-fé ou fraude, no caso concreto, nos termos da orientação atual do Eg. STJ – Como nada nos autos revela a ocorrência de abuso, má-fé ou fraude, no caso concreto, e as quantias alcançadas pelo bloqueio, em conta da parte devedora são inferiores a 40 salários mínimos, de rigor o reconhecimento de que a quantia alcançada pela constrição judicial é impenhorável, por força do art. 833, X, CPC/2015, impondo-se, em consequência, a reforma da r. decisão agravada, para determinar o levantamento integral do bloqueio on-line efetivado, com restituição integral dos referidos valores constritos à parte agravante executado pessoa física - Revogação do efeito suspensivo concedido ao recurso.
Recurso conhecido, em parte, e provido, em parte.